Tribunal: TJSP
Processo: 2247745-26.2021.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
ção" (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.625.953/PR, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 14/09/2020). Na verdade, para que a ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC prospere, "é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade. Se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se recurso ordinário com prazo de interposição de dois anos" (RSTJ 93/416).

Alegação de erro de fato. Rejeição. O erro de fato que justifica a ação rescisória (artigo 966, VIII, do CPC) não é aquele (eventualmente) ocorrido na valoração da prova, e sim o decorrente da falsa percepção dos sentidos, por exemplo, quando o juiz (equivocadamente) supõe a existência de um fato inexistente ou a inexistência de um fato existente, e mesmo assim, somente quando não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre a questão, conforme artigo 966, § 1o, do Código de Processo Civil. No presente caso, a matéria (referente à falta de qualificação técnica) foi objeto de controvérsia, e de solução pela decisão rescindenda, o que indica a impossibilidade de reexame do julgado por meio de ação rescisória. Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, estabelecendo que "o erro que justifica a rescisória é aquele decorrente da desatenção do julgador quanto à prova, não o decorrente da desatenção do julgado em decorrência da apreciação dela, porquanto a má valoração da prova encerra injustiça, irreparável pela via rescisória" (REsp 839.499/MT, Rel. Min. Luiz Fux, j. 28/08/2007), ou seja, a inconformidade da parte com a interpretação dada aos fatos e com a apreciação da prova produzida nos autos, não é suficiente para a rescisão do julgado (Ação Rescisória 847/RJ, Rel. Min. Waldemar Zveiter, j. 13/12/2000).

Alegação de violação da Súmula Vinculante n. 13. Rejeição. Eventual violação de Súmula Vinculante que não justifica o ajuizamento de ação rescisória, e sim a propositura (em tese) de ação de reclamação (artigo 988, inciso III, do CPC), o que já ocorreu perante o Supremo Tribunal Federal, conforme documento de fls. 786/791 (Reclamação n. 45.709/SP).

Ação julgada extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

(TJSP; Ação Rescisória 2247745-26.2021.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 2o Grupo de Direito Público; Foro de Poá - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 06/06/2022; Data de Registro: 29/06/2022)

Classe/Assunto:

Ação Rescisória / Improbidade Administrativa

Relator(a):

Ferreira Rodrigues

Comarca:

Poá

Órgão julgador:

2o Grupo de Direito Público

Data do julgamento:

06/06/2022

Data de publicação:

29/06/2022

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Ajuizamento com base no artigo 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil. Pedido de desconstituição do acórdão referente à Apelação Cível n. 1002794-61.2014.8.26.0462, da C. 5a Câmara de Direito Público que, em 12/12/2016, reconheceu a caracterização de improbidade administrativa no ato praticado por Francisco Pereira, por suposto nepotismo, porque esse requerido, na

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Ajuizamento com base no artigo 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil. Pedido de desconstituição do acórdão referente à Apelação Cível n. 1002794-61.2014.8.26.0462, da C. 5a Câmara de Direito Público que, em 12/12/2016, reconheceu a caracterização de improbidade administrativa no ato praticado por Francisco Pereira, por suposto nepotismo, porque esse requerido, na condição de Prefeito Municipal de Poá, em janeiro de 2009, nomeou Márcia (sua esposa) e Simony (esposa de um vereador local) para cargos de Secretárias Municipais, em afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 13 e aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa.

Alegação de cerceamento de defesa e ofensa ao artigo 10 do CPC. Rejeição. Nos termos do artigo 966 do Código de Processo Civil, a ação rescisória é destinada especificamente à "decisão de mérito, transitada em julgado", não abrangendo questões processuais. Conforme jurisprudência do STJ, "o primeiro requisito essencial que se põe ao cabimento da ação rescisória é que ela impugne uma decisão de mérito, vale dizer, "toda a decisão judicial (sentença em sentido estrito, acórdão ou decisão interlocutória) que faça juízo sobre a existência ou a inexistência ou o modo de ser da relação de direito material objeto da demanda" (REsp 784.799/PR, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 17.12.2009, DJe 2.2.2010).

Alegação de violação dos artigos 11 e 12 da Lei n. 8.429/1992. Rejeição. No reconhecimento da improbidade (baseado no artigo 11 da Lei Federal n. 8.429/1992), o julgado se baseou na Súmula Vinculante 13 do STF e em precedente do C. Órgão Especial (ADIN n. 2053610-58.2014.8.26.0000), ao passo que na aplicação da sanção (artigo 12 da mesma norma), a decisão considerou a penalidade proporcional à infração cometida. E, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a rescisória não se presta a apreciar a boa ou má interpretação dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação" (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.625.953/PR, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 14/09/2020). Na verdade, para que a ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC prospere, "é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade. Se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se recurso ordinário com prazo de interposição de dois anos" (RSTJ 93/416).

Alegação de erro de fato. Rejeição. O erro de fato que justifica a ação rescisória (artigo 966, VIII, do CPC) não é aquele (eventualmente) ocorrido na valoração da prova, e sim o decorrente da falsa percepção dos sentidos, por exemplo, quando o juiz (equivocadamente) supõe a existência de um fato inexistente ou a inexistência de um fato existente, e mesmo assim, somente quando não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre a questão, conforme artigo 966, § 1o, do Código de Processo Civil. No presente caso, a matéria (referente à falta de qualificação técnica) foi objeto de controvérsia, e de solução pela decisão rescindenda, o que indica a impossibilidade de reexame do julgado por meio de ação rescisória. Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, estabelecendo que "o erro que justifica a rescisória é aquele decorrente da desatenção do julgador quanto à prova, não o decorrente da desatenção do julgado em decorrência da apreciação dela, porquanto a má valoração da prova encerra injustiça, irreparável pela via rescisória" (REsp 839.499/MT, Rel. Min. Luiz Fux, j. 28/08/2007), ou seja, a inconformidade da parte com a interpretação dada aos fatos e com a apreciação da prova produzida nos autos, não é suficiente para a rescisão do julgado (Ação Rescisória 847/RJ, Rel. Min. Waldemar Zveiter, j. 13/12/2000).

Alegação de violação da Súmula Vinculante n. 13. Rejeição. Eventual violação de Súmula Vinculante que não justifica o ajuizamento de ação rescisória, e sim a propositura (em tese) de ação de reclamação (artigo 988, inciso III, do CPC), o que já ocorreu perante o Supremo Tribunal Federal, conforme documento de fls. 786/791 (Reclamação n. 45.709/SP).

Ação julgada extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.